Tribunal: STF
Processo: RHC 271005
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
 
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.064.382/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Pelo que se depreende, a paciente, condenada a 17 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo de primeira instância.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente pela Desembargadora relatora. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADORA. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a Recorrente é mãe de criança nascida em 01/01/2025, em primeira infância, acometida de torcicolo congênito, com necessidade de acompanhamento fisioterapêutico contínuo e sem previsão de alta”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 
É o relatório. Decido. 

A respeito da matéria trazida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar que: 

Primus, a inauguração da competência desta Corte para análise de habeas corpus dá-se com o esgotamento da instância a quo, o que ocorre com a manifestação colegiada pelo Tribunal de origem, sendo imprescindível a interposição de agravo regimental contra decisão monocrática, sob pena de supressão de instância e consequente não conhecimento da ordem nesta Casa.
[...]
Tertius, consta da decisão vergastada que "não há prova pré-constituída nos autos de circunstância absolutamente excepcional que justifique a concessão desta modalidade de prisão, reservada, em alguns precedentes pois a legislação não a prevê ao regime fechado apenas em situações absolutamente excepcionais, por razões humanitárias, as quais não restaram demonstradas nesta estreita via. Até porque, não foram colacionadas aos autos provas de que, caso seja recolhida, o estabelecimento prisional não resguardará o convívio da paciente com sua prole, tampouco de que a criança ficará desamparada com a prisão da genitora" (e-STJ fls. 52/53). 
[...]
Portanto, para infirmar tal conclusão, a fim de verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se coaduna com a estreita via de cognição do  habeas corpus.

Verifica-se que as instâncias antecedentes, com base nos elementos fáticos constantes dos autos, afastaram, no caso concreto, a concessão do benefício da prisão domiciliar à requerente, consignando que “não foi comprovado ser a agravante imprescindível aos cuidados da prole, menor de 12 anos de idade, mesmo que ainda não tenha sido custodiada”. Ainda, “não há notícia de que o estabelecimento prisional não resguardará o convívio da paciente com sua prole, tampouco de que a criança ficará desamparada com a prisão da genitora".
Não se pode ignorar, ainda, nesse exame, que a paciente foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em acórdão no qual ficou consignado que:

[...] as investigações tiveram início após a prisão de um membro da cúpula da facção criminosa PCC, Anderson, que continuou a comandar o tráfico por intermédio de sua esposa, Ruane. Anderson mantinha relação com outro membro daquela organização, Carlos, vulgo “Carlinhos Cicatriz”, que também estava preso. Em dado momento, verificou-se que Carlos se utilizava de sua esposa, Roseane, para comandar o tráfico na cidade de Ibiúna/SP, coordenando a atuação de seus subordinados e fornecendo orientações voltadas ao êxito da empreitada criminosa [...].

Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, no que tange às alegações da recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recuro Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente